Tribunal: STF
Processo: RHC 106398
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDA NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE ESTARIA FUNDAMENTADA, UNICAMENTE, EM ELEMENTOS COLIGIDOS NA FASE POLICIAL (PROVA EMPRESTADA) - INOCORRÊNCIA - DECRETO CONDENATÓRIO QUE TAMBÉM ENCONTRA APOIO EM PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO, SOB A ÉGIDE DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO - PLEITO RECURSAL QUE, ENVOLVENDO DISCUSSÃO EM TORNO DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO FATO DELITUOSO E DE SUA AUTORIA, IMPÕE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E IMPLICA CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.



           O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS: CONTRADITÓRIO, PLENITUDE DE DEFESA E PROVA EMPRESTADA.



           - O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de o Estado condenar o réu com apoio exclusivo em prova penal produzida, unicamente, na fase da investigação policial, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram, a qualquer acusado, o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes: HC 73.338/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g..



           - Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório.



           - A prova emprestada, quando produzida com transgressão ao princípio constitucional do contraditório, notadamente se utilizada em sede processual penal, mostra-se destituída de eficácia jurídica, não se revelando apta, por isso mesmo, a demonstrar, de forma idônea, os fatos a que ela se refere. Jurisprudência.



           - Inocorrência, no caso em exame, de ofensa aos postulados constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa, porque a condenação penal decretada contra o réu, ora paciente, sustentou-se em elementos de informação produzidos em juízo, com integral observância da cláusula inscrita no inciso LV do art. 5º da Constituição da República.



           O CARÁTER DOCUMENTAL DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS” TORNA INVIÁVEL O EXAME DE FATOS DESPOJADOS DA NECESSÁRIA LIQUIDEZ.



           - O caráter sumaríssimo da via jurídico-processual do “habeas corpus” não permite que se proceda, no domínio estreito do “writ” constitucional, a indagações de ordem probatória nem mesmo à rediscussão em torno da autoria do fato delituoso. Precedentes.



           - O exame e a interpretação do conjunto probatório emergente  do  processo penal de conhecimento constituem matéria pré-excluída do âmbito da ação de “habeas corpus”, que faz instaurar processo de caráter eminentemente documental, a significar que apenas fatos incontroversos - porque impregnados de liquidez e revestidos de certeza objetiva - revelam-se suscetíveis de apreciação jurisdicional na via desse remédio constitucional. Precedentes.



           - A ação penal de “habeas corpus” não constitui meio jurídico adequado para a apreciação da prova nem se qualifica como instrumento próprio para o exame de questões pertinentes à eventual injustiça da decisão condenatória. Tais postulações encontram, na  ação de revisão criminal - que possui espectro mais amplo e que admite e comporta, por isso mesmo, dilação probatória - a sede processual juridicamente apropriada para a sua análise. Precedentes.